Tribunal: STF
Processo: ARE 1443196
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PROFESSOR. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VERIFICAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL APOSENTADO. PRESCRIÇÃO. PROFESSOR TITULAR E ADJUNTO. ARTIGO 192, INCISO I, DA LEI Nº 8.112/1990. PROFESSOR ASSOCIADO. LEI Nº 11.344/2006. SÚMULA 359 DO STF. 



    1. No caso, aplica-se o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 que regula a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, interpretado em consonância com a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    2. Nos termos da Súmula 359 do STF, ‘Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.’ 



    3. Ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da Universidade, pois a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do servidor em conformidade com a lei vigente no momento de sua inativação” (fl. 1, e-doc. 15). 



    Os embargos de declaração opostos pela agravada foram acolhidos para corrigir erro material, “relativamente ao dispositivo legal que embasou a decisão, para, onde se lê artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/90, leia-se: ‘Com efeito, ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso II, da Lei nº 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da Universidade, pois a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do servidor em conformidade com a lei vigente no momento de sua inativação’” (fl. 13, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos pela agravante foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os incs. XIV e XV do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “a relação jurídica entre a Administração e os servidores públicos submete-se aos ditames da lei, inexistindo direito adquirido a regime jurídico. Sobrevindo alteração legislativa esta incide imediatamente para regular a remuneração do cargo ou dos proventos a ele relacionados. A única ressalva refere-se à irredutibilidade de vencimentos, o que não ocorreu no caso em tela” (fl. 6, e-doc. 29).



    Assevera que “se está diante de uma reestruturação de carreira, onde ocorrem alterações que modificam, suprimem e concedem novos benefícios, sem, contudo, ofensa aos princípios da isonomia e irredutibilidade de vencimentos. Cumpre esclarecer que a norma impugnada tratou de evitar a redução de vencimentos quando constatada diferença de remuneração, provento ou pensão, prevendo o pagamento de tal diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita a atualização decorrente de revisão geral de vencimentos” (fl. 13, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 36).



    No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma “que a alegada ofensa à Constituição Federal não é de forma alguma reflexa. A rubrica 192, repita-se, foi mantida nos proventos dos substituídos em atendimento ao direito adquirido. No entanto é pacífica a jurisprudência pátria negando óbice à reestruturação administrativa que altere o enquadramento de servidores inativos, cabendo, inclusive, a supressão de eventuais vantagens, desde que preservado o valor nominal da remuneração, em atenção à garantida de irredutibilidade de vencimentos” (fl. 5, e-doc. 38).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido para fins de determinação do conhecimento do Recurso Extraordinário interposto, sendo que final provido” (fl. 7, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos:



    “Ao analisar o pleito deduzido na inicial, o magistrado a quo assim decidiu: 



    ‘(...) A autora MARIA MARTA LAUS PEREIRA OLIVEIRA se aposentou em 06/03/1996 no cargo de Professor Titular, em regime de trabalho de dedicação exclusiva, da carreira do magistério superior da UFSC, com proventos integrais, incorporando a vantagem do artigo 192, II, da Lei nº 8.112/90 (evento 1, FICHINDI4). Ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria, assim dispunha o art. 192 da Lei nº 8.112/1990 (revogado pela Lei nº 9.527/97): (...) Assim, a partir de 2006, a ré passou a calcular a vantagem levando em conta a diferença de remuneração entre os cargos de Adjunto e Associado, e não entre Ajunto e Titular, o que implicou decréscimo remuneratório. Concluo, portanto, pela afronta à garantia do direito adquirido, conforme o entendimento consolidado na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal: (...)’ 



    Quanto ao mérito, a UFSC não opôs argumentos idôneos a infirmar o convencimento do julgador, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida. Com efeito, ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso II, da Lei nº 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da Universidade, pois a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do servidor em conformidade com a lei vigente no momento de sua inativação” (fl. 7, e-doc. 15 e fl. 13, e-doc. 25).



    6. Este Supremo Tribunal assentou aplicar-se à aposentadoria a norma vigente quando do preenchimento dos requisitos para a concessão. 



     



    Assentou também ser passível de alteração o critério de remuneração de servidor público, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não haver direito adquirido a regime jurídico. Assim por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cargo em comissão. Assessor jurídico. Base de cálculo da remuneração. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.393.256-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 11.344, DE 2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.965-RG/RN, paradigma do Tema nº 41 do ementário da Repercussão Geral, não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Na espécie, a Corte Regional, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos e nas leis federais de regência, asseverou a ausência de decréscimo remuneratório, bem como de ofensa aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.370.259-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.2.2023).



    “Recurso extraordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 4. Recebimento de verba indenizatória por desempenho de função no exterior, que não integrava os vencimentos. Lei 5.809/1972. Mudança de situação fática. Retorno ao Brasil. 5. Ausência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição remuneratória. 6. Garantia de irredutibilidade de vencimentos. Interpretação de norma infraconstitucional e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 6. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Repercussão geral rejeitada” (RE n. 862.668-RG, Redator para o Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.4.2019).



    7. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, de que, “a partir de 2006, a ré passou a calcular a vantagem levando em conta a diferença de remuneração entre os cargos de Adjunto e Associado, e não entre Ajunto e Titular, o que implicou decréscimo remuneratório”, demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.112/1990 e 11.344/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal” (RE n. 1.218.103-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: PRECEDENTES. REAJUSTE. PRÓ-LABORE. DECESSO REMUNERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.330.541-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.167.667, de minha relatoria, DJe 18.10.2018; e ARE n. 1.384.980, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora